Tribunal: TJSP
Processo: 2214800-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas. Liminar indeferida. Pleito de produção de provas. Perícia grafotécnica. Aventado cerceamento de defesa. Não acolhimento. Decisão devidamente fundamentada. Facultado ao Juiz indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Incidência do artigo 184 do Diploma Processual. Provas que

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas. Liminar indeferida. Pleito de produção de provas. Perícia grafotécnica. Aventado cerceamento de defesa. Não acolhimento. Decisão devidamente fundamentada. Facultado ao Juiz indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Incidência do artigo 184 do Diploma Processual. Provas que poderão ser produzidas no momento processual adequado. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.